Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711846-46.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARYEL ROSADO RODRIGUES FRANCO RECORRIDO: BANCO C6 S.A., ADVOCACIA BELLINATI PEREZ DECISÃO Nada a prover. Cumpra-se a determinação id. 66822777. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora